Tribunal: TJDFT
Processo: 0703748-51.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DIMINUIÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. In casu, as provas dos autos demonstram que o réu pulou o muro e adentrou na residência da vítima, sem o consentimento dela, e lá permaneceu até a chegada dos policiais.
2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. Na hipótese, o valor fixado mostra-se desproporcional, mormente considerando as condições econômicas do réu e da ofendida, bem como a extensão do dano.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 150, caput, do Código Penal (violação de domicílio), c/c o artigo 5o, inciso III da Lei no 11.340/2006, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, reduzir a reparação a título de danos morais de R$500,00 (quinhentos reais) para R$ 300,00 (trezentos reais).